Tribunal: TJBA
Processo: 8042760-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042760-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANO ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL CARNEIRO DE ARAUJO, RAQUEL PEREIRA DE AGRELA, SARA PEREIRA DE AGRELA

AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

BENEFÍCIO DA Justiça Gratuita. ART. 99 DO CPC/2015. Inexistência de presunção.
Aposentado.

Renda líquida inferior a 0
2
(
DOIS
) salários mínimos.
Demonstração de
momentânea
dificuldade financeira.
PARTE QUE OPTA PELA JUSTIÇA COMUM EM DETRIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RENÚNCIA AO JUS POSTULANDI E À ASSISTÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR.
Hipótese de concessão parcial do benefício para
reduzir o valor das custas iniciais
para aquelas
na primeira faixa (código 32069, valor r$
125,45
).
recolhimento das custas referente aos atos de comunicação processual.
Deferimento da gratuidade para as demais despesas que tratam
OS INCISOS

II a IX do § 1º DO art. 98 DO CPC
.

Ainda que aposentad
o
com rendimento de
dois
salário mínimo, a parte que opta voluntariamente pela justiça comum, em detrimento dos juizados especiais, renuncia ao jus postulandi e à assistência gratuita da Defensoria Pública, elegendo a via ordinária e constituindo advogado particular, não comprova, de forma suficiente, a impossibilidade absoluta de arcar com as custas processuais, sobretudo quando estas foram reduzidas ao patamar mínimo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARCIALMENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

8042760-36.2025.8.05.0000
da Comarca de Salvador, em que é agravante
LUCIANO ALVES DA SILVA
e agravado
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO
,
nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, .